Tribunal: STM
Processo: 7001081-08.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAMENTO DE EX-MILITAR ARGUIDA PELA DEFESA.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL ARGUIDA PELA DEFESA. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS FATOS.
CONDUÇÃO MONOCRÁTICA POR JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NULIDADE CONFIGURADA.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. ARTIGO 30, INCISO I-B, DA LEI Nº
8.457/1992. MATÉRIA CONSOLIDADA PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ACOLHIMENTO. MAIORIA.

O licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência superveniente de
pressuposto de admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda do seu objeto, tampouco
afasta a legitimidade da Parte Ré de figurar no polo passivo da presente ação penal militar pela
perda de sua condição essencial, haja vista que, ao tempo da consumação do delito, o Acusado
ostentava a condição de militar em serviço ativo e em local sujeito à Administração Militar.

Preliminar defensiva rejeitada. Decisão por unanimidade.

Considerando que tanto a Acusação como a Defesa tiveram a possibilidade, nos termos do art.
428 do CPPM, de apresentar suas alegações escritas, não se verifica no caso sub examine a
hipótese de surpresa processual, muito menos prejuízo às partes, o que evidencia ao caso a
aplicação do postulado pas de nullité sans grief, conforme dispõe o art. 499 do Código de
Processo Penal Militar.

Além disso, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se configura a alegada
nulidade pela ausência de oferecimento das alegações orais, haja vista que essa fase
procedimental restringe-se ao julgamento perante Órgão Colegiado (Conselho de Justiça).

Preliminar defensiva rejeitada. Decisão por maioria.

A Lei nº 13.774/2018 alterou a Lei de Organização Judiciária Militar atribuindo competência ao
Juiz Federal da Justiça Militar para, monocraticamente, processar e julgar civis nos casos
previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar, restando limitado o escopo de sua
atuação aos incisos anteriormente mencionados, razão pela qual se excluem da alçada
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar os agentes enquadrados no inciso II do artigo 9º
do Estatuto Repressivo Castrense.

Se, à época da consumação do delito, o agente era militar em atividade, eventual exclusão das
fileiras das Forças Armadas não afasta a competência do Conselho de Justiça para o
processamento e o julgamento do feito.

Tese firmada pelo Plenário do Superior Tribunal Militar em sede de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, nos seguintes termos: "Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
procedente. Adoção da tese jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça
o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas.". Decisão unânime.".

Preliminar acolhida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001081-08.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ALEXANDRE LYNCON DE OLIVEIRA VELOSO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/05/2020 a 28/05/2020
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de
incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de ex-militar; por
maioria, rejeitou a segunda preliminar arguida pelo Órgão defensório, de
violação ao devido processo legal, por falta de amparo legal, contra os votos dos
Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO (Relator), LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
JOSÉ BARROSO FILHO e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que acolhiam a preliminar
suscitada pela Defensoria Pública da União, para desconstituir a Decisão
Monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM,
de 4 de julho de 2019, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 0000142-
49.2017.7.12.0012, que dispensou as formalidades inerentes à Sessão de
Julgamento, declaravam a nulidade da Sentença prolatada pelo Juízo a quo em
16 de julho de 2019, bem como dos atos subsequentes, nos termos do art. 506
do CPPM, e determinavam a remessa dos presentes autos ao Juízo de primeiro
grau para o regular processamento do feito, e fosse observado, em sua
integralidade, o rito previsto no Código de Processo Penal Militar. Em seguida,
por maioria, acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar para desconstituir a Decisão Monocrática do Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, de 4 de julho de 2019, proferida nos autos
da Ação Penal Militar nº 0000142-49.2017.7.12.0012, que deixou de convocar o
Conselho Permanente de Justiça, bem como os atos subsequentes, nos termos
do art. 506 do CPPM, aí incluída a Sentença monocrática, de 16 de julho de 2019,
que condenou o ex-Sd Ex ALEXANDRE LYNCON DE OLIVEIRA VELOSO,
determinando a remessa dos presentes autos ao Juízo de primeiro grau, para o
regular processamento do feito perante o Conselho Permanente de Justiça, nos
termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. O Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA rejeitava a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, de nulidade da Sentença, por entender estar preclusa a matéria e
pelo fato de ainda não ter ocorrido o trânsito em julgado do Acórdão proferido
nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000).
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ
COÊLHO FERREIRA farão declarações de voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de
saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2020 13:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177ddf733
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001081-08.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: ALEXANDRE LYNCON DE OLIVEIRA VELOSO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
JULGAMENTO DE EX-MILITAR ARGUIDA PELA DEFESA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ARGUIDA PELA DEFESA. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS
FATOS. CONDUÇÃO MONOCRÁTICA POR JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NULIDADE CONFIGURADA.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. ARTIGO 30, INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/1992.
MATÉRIA CONSOLIDADA PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. ACOLHIMENTO. MAIORIA.
O licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência superveniente de
pressuposto de admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda do seu objeto,
tampouco afasta a legitimidade da Parte Ré de figurar no polo passivo da presente ação
penal militar pela perda de sua condição essencial, haja vista que, ao tempo da
consumação do delito, o Acusado ostentava a condição de militar em serviço ativo e em
local sujeito à Administração Militar.
Preliminar defensiva rejeitada. Decisão por unanimidade.
Considerando que tanto a Acusação como a Defesa tiveram a possibilidade, nos termos do
art. 428 do CPPM, de apresentar suas alegações escritas, não se verifica no caso sub
examine a hipótese de surpresa processual, muito menos prejuízo às partes, o que
evidencia ao caso a aplicação do postulado pas de nullité sans grief, conforme dispõe o art.
499 do Código de Processo Penal Militar.
Além disso, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se configura a
alegada nulidade pela ausência de oferecimento das alegações orais, haja vista que essa
fase procedimental restringe-se ao julgamento perante Órgão Colegiado (Conselho de
Justiça).
Preliminar defensiva rejeitada. Decisão por maioria.
A Lei nº 13.774/2018 alterou a Lei de Organização Judiciária Militar atribuindo competência
ao Juiz Federal da Justiça Militar para, monocraticamente, processar e julgar civis nos casos
previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar, restando limitado o escopo de
sua atuação aos incisos anteriormente mencionados, razão pela qual se excluem da alçada
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar os agentes enquadrados no inciso II do artigo
9º do Estatuto Repressivo Castrense.
Se, à época da consumação do delito, o agente era militar em atividade, eventual exclusão
das fileiras das Forças Armadas não afasta a competência do Conselho de Justiça para o
processamento e o julgamento do feito.
Tese firmada pelo Plenário do Superior Tribunal Militar em sede de Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas, nos seguintes termos: "Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição
de militares das Forças Armadas.". Decisão unânime.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2020 13:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177ddf733
Preliminar acolhida. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela
Defensoria Pública da União, de incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de ex-militar;
por maioria, em rejeitar a segunda preliminar arguida pelo Órgão defensório, de violação ao devido
processo legal, por falta de amparo legal. Em seguida, por maioria, em acolher a preliminar suscitada
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar para desconstituir a Decisão Monocrática do Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, de 4 de julho de 2019, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº
0000142-49.2017.7.12.0012, que deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça, bem como os atos
subsequentes, nos termos do art. 506 do CPPM, aí incluída a Sentença monocrática, de 16 de julho de 2019,
que condenou o ex-Sd Ex ALEXANDRE LYNCON DE OLIVEIRA VELOSO, determinando a remessa dos
presentes autos ao Juízo de primeiro grau, para o regular processamento do feito perante o Conselho
Permanente de Justiça.

Brasília, 25 a 28 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: ALEXANDRE LYNCON DE OLIVEIRA VELOSO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença prolatada
monocraticamente pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária
Militar, de 16 de julho de 2019, que condenou o Acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
artigo 290 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 22 de janeiro de 2018, nos seguintes termos:

"(...) Consta do Auto de Prisão em Flagrante que no dia 13 de setembro de 2017, no
alojamento de cabos e Soldados do Comando de Fronteira Roraima/7º Batalhão de
Infantaria de Selva, em Boa Vista, o Soldado EV ALEXANDRE LYNCON DE OLIVEIRA VELOSO,
qualificado à fl. 91, guardava substância entorpecente sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Segundo restou apurado, na data do flagrante, por volta das 14h:00, o 2º Sgt Luiz Antonio
Gonçalves de Oliveira realizava revista nos armários do alojamento dos Cabos e Soldados
do Comando de Fronteira Roraima/7º BIS, por ordem do 2º Ten João Paulo, aprovisionador
do Batalhão. Ao chegar no armário do denunciado, solicitou-lhe que abrisse o armário,
ocasião que o 2º Sgt De Oliveira avistou uma gandola no seu interior. Em seguinda,
solicitou ao denunciado que retirasse a gandola do armário e que esvaziasse os seus
respectivos bolsos. Neste momento, o denunciado retirou de um dos bolsos uma trouxinha
contendo substância escura que parecia ser entorpecente.
Também ouvido em sede inquisitorial, o 3º Sgt Carlos Magno da Silva Oliveira assevera que
também estava realizando revista nos armários do alojamento dos Cabos e Soldados,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2020 13:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177ddf733
juntamente com o 2º Sgt de Oliveira. No momento em que estava revistando o armário do
Sd Sena - que fica atrás do armário do denunciado - ouviu o 2º Sgt de Oliveira que estava
verificando o armário do denunciado naquele exato momento, questionando o denunciado
sobre o teor do material encontrado no bolso de sua gandola.
Interrogado por ocasião da lavratura do flagrante (fls 09/10), o denunciado admitiu o ilícito,
relatando que "estava na revista de armário, no alojamento de Cabos e Soldados, quando o
Sgt de Oliveira pediu para verificar o que tinha no bolso da minha gandola, onde tinha uma
trouxinha de maconha para eu fumar, porque sou usuário" (sic).
O material foi apreendido, conforme Termo de Apreensão à fl. 23, sendo, na mesma
ocasião, registrado por fotografia opacote como foi encontrado na gandola do denunciado
(fl 29), bem como tão somente a substância entorpecente (fl. 30).
Em seguida, o material foi encaminhado à Superintendência Regional da Policia Federal em
Boa Vista/RR, conforme Auto de Apreensão RE nº60/2017 - SR/PF/RR (fl. 70) e, por meio de
Memorando 1916/2017 (fl. 69), submetido ao Perito Criminal para a feitura do competente
laudo pericial.
Realizado o Laudo Pericial nº 352/2017 - SETEC/SR/PF/AM, a substância apreendida em
poder do denunciado (massa líquida de aproximadamente 1,27g - um grama e vinte e sete
centigramas) obteve resultado definitivamente positivo para maconha (fls. 78/82).
Por oportuno, vale registrar que o vegetal Cannabis Sativa Linneu, vulgarmente conhecida
como maconha, contém o princípio ativo Delta-9-THC, substância psicotrópica e
entorpecente, sendo de uso proibido e capaz de causar dependencia física e psíquica.
Assim agindo, o Soldado ALEXANDRE LYNCON DE OLIVEIRA VELOSO, livre e
conscientemente, trazia consigo substância entorpecente de uso proibido, capaz de causar
dependência física e psíquica, em lugar sujeito à administração militar (...)".

Constam do Inquérito Policial Militar que subsidiou a Ação Penal Militar, entre outros, os seguintes
documentos:

1) Auto de Prisão em Flagrante, de 13 de setembro de 2017, assim descrevendo os fatos que originaram a
Ação Penal Militar:

"(...) o condutor LUIZ ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, 2º Sgt (...) disse que no dia 13 de
setembro de 2017, por volta das 14 horas realizava revistas nos armários, localizados no
alojamento dos Cabos e Soldados, nas dependências do Rancho do Comando de Fronteira
Roraima/7º Batalhão de Infantaria de Selva, por ordem do 2º Ten João Paulo,
aprovisionador do Batalhão, quando pedi que Soldado Alexandre Lyncon de Oliveira Veloso
para abir seu armário quando avistei uma gandola no interior do mesmo e solicitei que o
referido militar retirasse do armário e começasse a esvaziar os bolsos da gandola.
Momento em que o Sd Lyncon retirou uma trouxinha com uma substância escura,
provavelmente entorpecente, do bolso e já foi se justificando dizendo que era do tio dele
que era usuário e ele somente havia comprado aquela substância para o tio (...)";

2) Termo de Apreensão nº 02/2017, elaborado em 13 de setembro de 2017, pelo Presidente do Flagrante, na
sede do Comando de Fronteira Roraima/7º Batalhão de Infantaria de Selva, descrevendo o material
apreendido, nos seguintes termos:

"(...) DISCRIMINAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (...) 01 (um) tablete de
substância compacta, originariamente vegetal, cor verde e cheiro característico (...) PESO
TOTAL APROXIMADO (...) 2,2 grama (...)";

3) Laudo de Perícia Criminal Federal (Química Forense) nº 352/2017 - SETEC/SR/DPF/RR, de 13 de outubro de
2017, elaborado por 1 (um) Perito Criminal Federal do Setor Técnico Científico da Superintendência Regional
no Estado de Roraima, do Departamento de Polícia Federal, nos seguintes termos:

"(...) resultado positivo para a presença de canabinoides (...) A técnica cromatográfica
detectou no material vegetal examinado a presença de tetraidrocanabinol (THC),
componente químico do vegetal da espécie Cannabis sativa L. (Maconha) (...)".

Em Decisão de 19 de setembro de 2017, o Juízo a quo relaxou a prisão do Acusado "(...) com fundamento no

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2020 13:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177ddf733
inciso LXV do art. 5º da Constituição Federal (...)", determinando a expedição de Alvará de Soltura, o qual foi
cumprido nessa mesma data.

A Denúncia foi recebida em 29 de janeiro de 2018, tendo o Acusado sido citado pessoalmente em 19 de abril
de 2018.

O Ministério Público Militar arrolou como testemunhas o 2º Sgt Ex Luiz Antônio Gonçalves de Oliveira e o 3º
Sgt Ex Carlos Magno da Silva Oliveira, que, "(...) ouvidas pelo Juízo, nos depoimentos contidos nas mídias do
evento 41, corroboram de forma harmônica os fatos narrados na exordial acusatória (...)".

A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas.

O Acusado foi qualificado e interrogado em Juízo, tendo declarado que confessava:

"(...) a prática delituosa, afirmando que na época dos fatos passava por problemas pessoais
que o levaram a fazer uso de substância entorpecente, mas que atualmente não é mais
usuário, está trabalhando como pedreiro e que pretende prestar vestibular para a
faculdade de medicina. Com relação à dinâmica do fato delituoso, afirmou que comprou a
droga na noite do dia anterior à sua prisão e estava fardado na ocasião, guardando a
trouxinha no bolso da gandola. Afirmou que foi a 1ª vez a levar droga para o quartel e, na
verdade, esqueceu que tinha deixado a trouxinha de maconha na gandola (...)".

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a Defesa nada requereram.

Em Alegações Escritas, o Órgão Acusador pugnou pela condenação do Réu, nos termos da Denúncia. A
Defensoria Pública da União, por sua vez, requereu:

"(...) a) A designação de dia para sessão de julgamento com alegações orais.
b) A extinção e arquivamento deste processo penal militar pela perda do objeto e ausência
de condição de prosseguibilidade decorrente do licenciamento do militar, com a
consequente absolvição do ex-militar;
c) Subsidiariamente, caso assim não se entenda, que os autos sejam encaminhados ao Juiz
Natural, qual seja, a Justiça Comum, sob pena de violação do princípio do juiz natural,
previsto no artigo 5º, inciso LIII, da nossa Carta Magna;
d) Ainda, caso se entenda pela competência da Justiça Militar, o reconhecimento da
incompetência do Conselho Permanente de Justiça, com a consequente apreciação e
julgamento pelo Juiz Auditor, de forma monocrática, sendo ao acusado aplicada a Lei nº
11.343/2006, que diferencia o "usuário", ante sua condição de civil;
e) Alternativamente aos pedidos supra, o reconhecimento incidental da não
recepção/inconvencionalidade do art. 290 do CPM pugnando-se pela ABSOLVIÇÃO do
acusado, na forma do art. 439, alínea "b" do CPPM;
f) Alternativamente, espera, acaso condenado, que o parâmetro de incriminação seja o do
art. 28 do da Lei de Drogas.
g) Por fim, em caso de condenação, a aplicação das circunstâncias atenuantes previstas no
art. 72, I do Código Penal Militar, cabendo ao Juízo pela suspensão condicional da pena,
caso recaia nos moldes do artigo 84, CPM (...)".

Em Decisão de 4 de julho de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, "(...)
tendo em vista que fora licenciado das fileiras da Força Armada (...)" e considerando o advento da Lei nº
13.774/2018, chamou o feito à ordem e decidiu por "(...) deixar de convocar o Conselho Permanente de
Justiça, passando a atuar, destarte, de forma monocrática, em obediência à nova redação da Lei de
Organização da Justiça Militar da União (...)".

Em 16 de julho de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM,
monocraticamente, rejeitou as preliminares suscitadas pela Defesa e condenou o Acusado à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no caput do artigo 290 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

A Sentença foi assinada e tornada pública em 16 de julho de 2019 sendo confirmada a intimação eletrônica

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2020 13:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177ddf733
do Ministério Público Militar e da Defensoria Pública da União em 26 de julho de 2019.

A Defensoria Pública da União, interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação em 29 de julho
de 2019, o qual foi recebido pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar em 12 de agosto de 2019.

O Decreto condenatório transitou em julgado para a Acusação em 5 de agosto de 2019.

Em suas Razões, a Defesa suscitou a nulidade da Sentença em virtude da violação do devido processo legal,
nos seguintes termos:

"(...) a supressão de oportunidade para alegações orais torna o ato nulo (...) Não há como
sonegar relevante oportunidade sem incorrer em violento cerceamento da defesa, a
mesma ainda tendo requerimento a formular nas alegações orais (...) No caso a
sustentação oral no julgamento perante a primeira instância se afigura não como mera
faculdade, mas sim oportuna e valiosa oportunidade de exposição de argumentos e
também oportunidade de intervenção sumária (...)".

Também arguiu a "(...) incompetência da Justiça Militar da União para julgar o acusado, na atual situação de
civil em que se encontra (...)", argumentando, para tanto, que:

"(...) O acusado ex-Sd ALEXANDRE LYNCON DE OLIVEIRA foi licenciado, não mais
ostentando a condição de militar (...) Com isso, afasta-se a condição de prosseguibilidade
da ação penal militar pela suposta prática do crime capitulado no art. 290 do CPM (...)
devendo ser declarada a perda de objeto do presente feito ou, subsidiariamente, ser
remetido à Justiça Comum para que o acusado veja-se processado pelo tipo previsto no art.
28 da Lei nº 11.343/2006 (...) É inadmissível que o cidadão que não mais ostente a
qualidade de militar seja apenado por crime com "pena tipicamente militar" (...)".

A Defesa ainda arguiu a:

"(...) inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 290 do CPM, dada a sua
incompatibilidade parcial com as Convenções de Nova York e de Viena, incorporadas ao
ordenamento jurídico constitucional interno por força da antiga redação do art. 5º, § 2º, da
Constituição Federal, requer seja a sentença reformada com a absolvição do acusado com
basena letra "b" do art. 439 do CPPM (...)".

Quanto ao mérito, a Defesa Pública requereu a absolvição do Réu em virtude da aplicação do Princípio da
Insignificância, nos seguintes termos:

"(...) afastando a tipicidade material, incide o princípio da insignificância, pois preenchidos
as quatro vertentes idealizadas pelo E. Supremo Tribunal Federal, quais sejam: a) mínima
ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau
de reprovabilidade do comportamento; d)inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Requer seja a sentença reformada, com a absolvição do acusadocom base na letra "b" do
art. 439 do CPPM (...)".

Alternativamente, pugnou pela aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão da aprovação da Lei nº
13.491/2017, argumentando, para tanto, que:

"(...) Tendo em vista o princípio da especialidade, o fato do sentenciado não estar mais na
condição de militar da ativa, deve-se aplicar as regras da lei especializada, neste caso a lei
11.343/06, uma vez que a lei especial derroga a lei geral (...) Por tal razão é que o suposto
delito de porte de drogas capitulado no art. 290 do CPM foi tacitamente revogado pelo art.
28, caput, da Lei 11.343/06. O delito do artigo 290 do CPM está em total dissonância coma
política legislativa atual, referente ao usuário de drogas. Aquele que coloca em perigo o
bem jurídico, saúde pública,mas na condição de usuário ou dependente (não de traficante),
é sancionado com medidas preventivas e educativas não com a pena de prisão (...) Assim,
espera seja a sentença reformada para se aplicar o regramento do art. 28 mencionado,
limitando-se o sancionamento às regras da peculiar regra incriminadora, que passou a ter

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2020 13:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177ddf733
maior abrangência (...)".

Também sustentou o constrangimento ilegal da condenação com base no reconhecimento de bis in idem,
uma vez que:

"(...) Este ex-Soldado do Exército, já foi punido disciplinarmente pelo mesmo fato objeto
desta Ação Penal Militar (...) O então ex-Soldado foi punido disciplinarmente por ter sido
encontrado com substância proibida no interior da OM, em consequência foi preso e,
posteriormente, excluído/exonerado das fileiras do Exército. A presente causa, no
acréscimo, não há dúvidas que os fatos motivadores da punição disciplinar são os mesmos
da reprimenda penal (...) Assim, espera seja absolvido com base na alínea "a" do art. 439
do CPPM (...)".

Requereu, ainda, a absolvição do Apelante com base na atipicidade da conduta por ausência de dolo, sob o
argumento de que:

"(...) No presente caso, é inegável a atipicidade da conduta, uma vez que o laudo apontou
a existência de restos de substância entorpecente (maconha) em quantidade de 1,27g,
possivelmente, porém, não a possibilidade de "uso próprio" ou "consumo" presentes ou
futuros, conforme exigido pelas elementares do tipo descritas no artigo 290 do Código
Penal Militar, fato este que não foi comprovado o consumo de droga pelo réu dentro da
unidade militar (...) Assim, acaso seja condenado, requer seja reformada a sentença para
absolver o apelante ao abrigo da alínea"b" do art 439 do CPPM - ausência de tipicidade por
falta do elemento subjetivo - dolo (...)".

Por fim, no caso de eventual manutenção da condenação, a Defensoria Pública da União pugnou pelo
reconhecimento da menoridade como circunstância atenuante da pena tendo em vista que "(...) o fato
delituoso ocorreu no dia 13.09.2017, oportunidade onde o acusado tinha menos de 20 anos, ora ter nascido
no dia 26/10/1998 (...)".

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou as teses sustentadas pela Defesa Pública, nos
seguintes termos:

"(...) diante da inexistência das nulidades suscitadas e devidamente comprovada a
materialidade e autoria delituosa do condenado, imperiosa a manutenção incólume da r.
sentença, razão pela qual pugna o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR pelo DESPROVIMENTO do
recurso de apelação apresentado pela Defesa (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
Antônio Pereira Duarte, manifestou-se:

"(...) em preliminar, pela nulidade da Sentença prolatada, monocraticamente, pelo Juiz
Federal da Justiça Militar, com fulcro no art. 500, inciso I.
No mérito, comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do crime praticado
pelo apelante, a Sentença Condenatória merece reforma somente em relação a suposta
violação ao devido processo legal, ante a ausência de alegações escritas, razão pela qual
pugna pelo conhecimento e parcial provimento (sic) presente Recurso de Apelação, para o
fim de manter a condenação do ex-Soldado ALEXANDRE LYNCON DE OLIVEIRA VELOSO,
nos termos da Sentença Condenatória (...)".

A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2020 13:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177ddf733
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAMENTO DE EX-
MILITAR

A Defensoria Pública da União arguiu preliminar de "(...) Incompetência da Justiça Militar da União para julgar
o acusado, na atual situação de civil em que se encontra, devendo a resposta propriamente penal, por sua
vez, provir, no máximo, da incidência da Lei nº 11.343/2006, remetendo-se o feito ao processamento da
Justiça Comum (...)", haja vista que o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro.

Na ótica defensiva, com o licenciamento do militar do serviço ativo "(...) afasta-se a condição de
prosseguibilidade da ação penal militar pela suposta prática do crime capitulado no art. 290 do CPM (...)".

A preliminar não merece acolhida.

O licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência superveniente de pressuposto de
admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda do seu objeto, tampouco afasta a legitimidade da Parte
Ré de figurar no polo passivo da presente ação penal militar pela perda de sua condição essencial, haja vista
que, ao tempo da consumação do delito, o Acusado ostentava a condição de militar em serviço ativo e em
local sujeito à Administração Militar.

A validação do argumento defensivo exigiria a admissão do licenciamento do militar do serviço ativo como
causa excludente de culpabilidade. Todavia, inexiste disposição legal nesse sentido.

Em consequência, a exclusão das fileiras não obsta o prosseguimento da ação, tampouco macula a sanção
penal eventualmente aplicada.

A matéria arguida pelo Órgão de Defesa tem sido refutada reiteradamente pela jurisprudência desta Corte
Castrense, conforme se verifica no seguinte aresto:

"(...) O licenciamento superveniente do militar não desfigura a natureza castrense do delito
praticado, tampouco altera competência para conhecer desses fatos, a qual é fixada com
fulcro nas circunstâncias reinantes à época do ilícito. Ademais, trata-se de delito que pode
ser cometido tanto por militar quanto por civil. Preliminar rejeitada por unanimidade (...)
Decisão unânime (...)" (Apelação nº 46-78.2010.7.12.0012/AM, Relator: Ministro Gen Ex
Fernando Sérgio Galvão, DJe: 24/10/2014).

Esse posicionamento tem sido corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica no
julgamento unânime do Plenário daquela Excelsa Corte, quando o eminente Ministro Dias Toffoli assim
fundamentou o voto condutor do Acórdão do Habeas Corpus nº 127.900/AM (DJe: 03/08/2016):

"(...) No que concerne à alegada incompetência da justiça militar, anoto que os pacientes,
quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente
(CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se,
portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à
administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e
julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b) (...) Diga-se, ademais, que o fato de os
pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera
de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da
ativa (...)" (Grifo nosso).

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

Em suas Razões, a Defensoria Pública da União arguiu preliminar de nulidade da sentença condenatória
decorrente da "violação do devido processo legal", em virtude de o Juiz Federal da Justiça Militar ter julgado
monocraticamente o Acusado sem a realização dos debates orais que deveriam ter ocorrido na sessão de
julgamento, assim sendo:

"(...) No caso a sustentação oral no julgamento perante a primeira instância se afigura não

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2020 13:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177ddf733
como mera faculdade, mas sim oportuna e valiosa oportunidade de exposição de
argumentos e também oportunidade de intervenção sumária, acaso identificados, por
exemplo, erros materiais ou procedimentais (...)".

Aduziu ainda que a supressão das formalidades inerentes à Sessão de Julgamento afrontaria o direito do
Acusado de "(...) se manifestar mais uma vez no processo, de manifestar a dialética do debate entre as
partes (...)".

Em breve histórico do processo, verifica-se que a Defesa, em 21 de maio de 2019, quando da apresentação
de suas Alegações Escritas, requereu "(...) A designação de dia para sessão de julgamento com alegações
orais (...)".

Em Decisão de 4 de julho de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, "(...)
tendo em vista que fora licenciado das fileiras da Força Armada (...)" e considerando o advento da Lei nº
13.774/2018, chamou o feito à ordem e decidiu por "(...) deixar de convocar o Conselho Permanente de
Justiça, passando a atuar, destarte, de forma monocrática, em obediência à nova redação da Lei de
Organização da Justiça Militar da União (...)".

No referido decisum, o Magistrado togado de primeiro grau ainda registrou que "(...) Considerando que já
foram oferecidas alegações escritas por ambas as Partes, sendo certo que também ultrapassada a fase do
artigo 430 do CPPM (Evento 71), procedo à prolatação de Sentença (...)".

Nesses termos, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM em Sentença Monocrática
de 16 de julho de 2019 condenou o Acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do
artigo 290, caput, do Código Penal Militar.

Observa-se, pois, que o Magistrado a quo dispensou as formalidades inerentes à Sessão de Julgamento,
previstas no Código de Processo Penal Militar, amparando-se na Lei nº 13.774/2018, que alterou a Lei nº
8.457/92.
Ictu oculi, verifica-se que a legislação invocada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, qual seja, a Lei
nº 13.774/18, não possui o condão de amparar a dispensa das formalidades inerentes à Sessão de
Julgamento, uma vez que tais ritos encontram-se presentes nos artigos 431 e seguintes do Estatuto
Processual Castrense, sendo importante esclarecer que esses atos não foram alcançados ou mesmo
suprimidos pela norma legal que alterou a Lei de Organização Judiciária Militar da União (Lei nº 8.457/1992).

Em consequência, o procedimento adotado pelo Juízo a quo, que atuou monocraticamente, não realizou a
Sessão de Julgamento e, por consequência, a sustentação oral, afrontou o disposto no Código de Processo
Penal Militar.

Além disso, extrai-se da cronologia dos acontecimentos que a Defensoria Pública da União expressamente
manifestou o seu interesse em sustentar oralmente no decorrer da Sessão de Julgamento, direito este
garantido pela Lei nº 8.906/04, que, em seu artigo 7º, inciso IX, assegura ao advogado a prerrogativa de
"(...) sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo, nas sessões de julgamento (...)".
Previsão semelhante é a constante do artigo 18, inciso VI, da Lei Complementar nº 80/94.

Nesses termos, a Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensou as formalidades inerentes à
Sessão de Julgamento e, por via de consequência, inviabilizou a sustentação oral requerida pelo Órgão
Defensivo, violou os Postulados constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, assim
dispostos no artigo 5º, inciso LIV e LV, da Carta Magna:

"(...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (...)".

Ao comentar esses dispositivos constitucionais, o eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre
de Moraes afirma que:

"(...) O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no
âmbito material de proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no âmbito

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2020 13:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177ddf733
formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude
de defesa (...)" (Direitos Humanos Fundamentais. 4ª ed. São Paulo: Atlas. 2002. p.
255/256).

Assim, o Princípio do Devido Processo Legal se encontra umbilicalmente ligado ao da Ampla Defesa,
porquanto é ele que garante a plenitude de Defesa ao acusado, permitindo que o réu se defenda dos fatos a
ele imputados com todos os meios previstos em lei.

Por esse motivo é que, ainda segundo o referido Ministro, "(...) Por ampla defesa, entende-se o
asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os
elementos tendentes a esclarecer a verdade (...)" (Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Atlas. 2003. p.
125). Ao impedir a Defensoria Pública da União de sustentar oralmente no decorrer da Sessão de
Julgamento, o Juiz a quo terminou por obstaculizar o exercício da Defesa plena, violando os preceitos
constitucionais em questão e maculando de nulidade o presente feito.

Não desconheço o entendimento exarado pelo eminente Ministro Celso de Mello nos autos do Habeas
Corpus nº 93.076/RJ, julgado em 26 de agosto de 2008, no qual a Suprema Corte analisou a dispensa das
formalidades inerentes à Sessão de Julgamento levada a efeito pela Justiça Militar estadual após o advento
da Emenda Constitucional nº 45, que alterou o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal, para atribuir a
competência monocrática aos "(...) juízes de direito do juízo militar (...)" para "(...) processar e julgar,
singularmente, os crimes militares cometidos contra civis (...)".

Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu: "(...) nulidade por cerceamento de defesa
em face da ausência de oportunidade para oferecimento de alegações orais. Inexistência. Fase ritual cuja
aplicação restringe-se ao julgamento perante o Colegiado (Conselho de Justiça) (...)".

Nada obstante, no caso dos autos, a Defesa insurgiu-se contra a dispensa das formalidades inerentes à
Sessão de Julgamento, sustentando que "(...) a supressão de oportunidade para alegações orais torna o ato
nulo (...) Não há como sonegar relevante oportunidade sem incorrer em violento cerceamento da defesa
(...)".

Nessas condições, os argumentos formulados pelo Órgão defensivo se harmonizam ao entendimento
posterior do Supremo Tribunal Federal, também da lavra do eminente Ministro Celso de Mello, no sentido de
que "(...) a sustentação oral constitui ato essencial à defesa. A injusta frustração dessa magna prerrogativa
afeta, de modo substancial, o princípio da amplitude de defesa que vem proclamado no próprio texto da
Constituição da República (...)" (Habeas Corpus nº 81.369, Relator: Ministro Celso de Mello, DJe: 13/02/2009).

A despeito das conclusões até aqui delineadas, por ocasião do presente julgamento o Plenário desta Corte
Castrense decidiu fazer prevalecer os laboriosos fundamentos expendidos no voto da eminente Ministra Dra.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha no sentido de que, considerando que tanto a Acusação como a
Defesa tiveram a possibilidade, nos termos do art. 428 do CPPM, de apresentar suas alegações escritas, "(...)
não se verifica no caso sub examine a hipótese de surpresa processual, muito menos prejuízo às partes, o
que evidencia ao caso a aplicação do postulado pas de nullité sans grief (...)", conforme dispõe o art. 499 da
Código de Processo Penal Militar.

Além disso, ressaltou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, dando conta de que
não se configura a alegada nulidade pela ausência de oferecimento das alegações orais, haja vista que essa
fase procedimental restringe-se ao julgamento perante os Conselhos de Justiça, justamente fazendo
referência ao precedente anteriormente citado do eminente Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal
Federal (Habeas Corpus nº 93.076 (DJe: 30/10/2014).

Nesse contexto, não merece acolhida a alegada nulidade.

Diante do exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela Defensoria Pública da União.

PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Antônio Pereira
Duarte, suscitou, "(...) em preliminar, pela nulidade da Sentença prolatada, monocraticamente, pelo Juiz

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2020 13:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177ddf733
Federal da Justiça Militar, com fulcro no art. 500, inciso I (...)".

A preliminar merece acolhida.

Como cediço, constitui nulidade a "(...) proveniente de incompetência do juízo (...)", na forma do parágrafo
único do artigo 504 do Código de Processo Penal Militar.

Extrai-se dos autos que, em 16 de janeiro de 2018, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia em
desfavor do Réu, incursionando-lhe nas sanções do artigo 290, caput, do CPM.

Portanto, à época dos fatos descritos na Peça Vestibular, 13 de setembro de 2017, o Acusado ostentava a
condição de militar da ativa, uma vez que, conforme informações da Defesa, fora licenciado posteriormente.

A Exordial Acusatória foi recebida em 29 de janeiro de 2018.

Em Decisão de 4 de julho de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM,
considerando o advento da Lei nº 13.774/2018, chamou o feito à ordem para "(...) deixar de convocar o
Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar, destarte, de forma monocrática, em obediência à nova
redação da Lei de Organização da Justiça Militar da União (...)".

Em Sentença Monocrática, disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU em 16 de julho de 2019, o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM julgou "(...) procedente a Denúncia para CONDENAR
ALEXANDRE LYNCON DE OLIVEIRA VELOSO, como incurso nas sanções do art. 290 do Código Penal Militar
(...)".

Estabelecida a dinâmica dos fatos, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau procedeu ao julgamento
monocrático do Acusado, ex-militar do Exército Brasileiro.

Nesse contexto, destaco, por oportuno, o seguinte quadro comparativo dos textos legais, antes e
posteriormente à citada modificação:

Redação original da Lei nº 8.457/1992
Redação dada pela Lei nº 13.774/2018
Art. 27. Compete aos conselhos:
(...)
II - Permanente de Justiça, processar e julgar
acusados que não sejam oficiais, nos delitos de
que trata o inciso anterior, excetuado o disposto no
art. 6°, inciso I, alínea b, desta lei.
Art. 27. Compete aos conselhos:
(...)
II - Permanente de Justiça, processar e julgar
militares que não sejam oficiais, nos delitos a que se
refere o inciso I do caput deste artigo.
(A redação original do art. 30 da Lei não
contemplava o inciso I-B.)
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar,
monocraticamente:
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos
incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de
21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e
militares, quando estes forem acusados juntamente
com aqueles no mesmo processo; (...)

Verifica-se, pois, que a novel legislação atribuiu competência ao Juiz Federal da Justiça Militar para,
monocraticamente, "(...) processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-
Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar) (...)" (Grifos nossos), restando limitado o
escopo de sua atuação aos incisos anteriormente mencionados, os quais são assim redigidos:

"(...) Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata êste Código, quando definidos de modo diverso na lei penal
comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I,
como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2020 13:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177ddf733
militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou
assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício
de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação,
exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de
natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da
ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquêle
fim, ou em obediência a determinação legal superior (...)".

Excluem-se, pois, da alçada monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar os agentes enquadrados no inciso
II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense, que assim estabelece:

"(...) Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação
ou assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração
militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar,
ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da
reserva, ou reformado, ou civil;
d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou
reformado, ou assemelhado, ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar (...)".

Assim, considerando que as condutas delituosas tipificadas no Código Penal Militar, quando perpetradas por
ex-militar, possuem enquadramento legal no inciso II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense, afasta-
se a competência do Magistrado de primeiro grau para a condução do feito monocraticamente, ou seja,
segundo a dicção do inciso I-B do artigo 30 da Lei nº 8.457/1992, os réus que ostentavam a condição de
militar à época do evento criminoso deverão ser julgados pelos Conselhos de Justiça.

Qualquer interpretação tendente a afastar esse entendimento se contrapõe à mens legis que forjou o texto
legal aprovado pelas Casas Legislativas, conforme demonstrado pela simples leitura dos dispositivos
anteriormente citados, e, por via de consequência, ao próprio voto vista do eminente Ministro Gilmar
Mendes, prolatado nos autos do Habeas Corpus nº 112.848/RJ, de relatoria do eminente Ministro Ricardo
Lewandowski.

Nesse ponto, impende destacar a história do arcabouço normativo castrense, desde a sua primeira
concepção até os dias atuais, cuja evolução e elementos serão de todo imprescindíveis para a correta
interpretação da norma inserida no inciso I-B do artigo 30 da Lei nº 8.457/1992, fundamentada na intenção
do legislador de manter o Conselho Julgador na condução dos feitos em que figurem como réus ex-militares
que, à época do fato delituoso, ostentavam a condição de integrantes das Forças Armadas em serviço ativo.

Tal cronologia demonstrará a razão pela qual o inciso II do artigo 9º do CPM não foi abarcado nas hipóteses
descritas na norma com base na qual o Magistrado de primeiro grau afastou os Juízes Militares e o próprio
Conselho de Justiça, in casu, o novel inciso I-B do artigo 30 da Lei nº 8.457/1992.

A organização da Justiça Militar remete ao Decreto nº 149, de 18 de julho de 1893, que conferiu ao então
Supremo Tribunal Militar, em seu artigo 5º, § 1º, "(...) Estabelecer a forma processual militar, enquanto a
matéria não for regulada em lei (...)". Em 30 de outubro de 1920, foi editado o Decreto nº 14.450, que
expressamente fixou nas alíneas "f" e "h" do artigo 41 a competência do outrora denominado Conselho de
Justiça Militar para resolver as questões suscitadas no decorrer do processo e, bem assim, julgar os crimes
previstos na legislação militar, nos seguintes termos:

"(...) Art. 41. Ao Conselho de Justiça Militar compete:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2020 13:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177ddf733
(...)
f) resolver as questões de direito que se suscitarem na formação da culpa ou no
julgamento do réo;
(...)
h) julga-lo nos crimes previstos na legislação penal militar (...)".

Extrai-se do citado Diploma que, na sua origem, foi atribuída aos Conselhos de Justiça a condução dos
processos submetidos à primeira instância da Justiça Militar, competência mantida pelo Decreto nº 17.231,
de 26 de fevereiro de 1926, cujo texto descrito nas alíneas "a" e "d" do artigo 93 assim estabelecia:

"(...) Art. 93. Ao Conselho de Justiça compete:
a) processar e julgar os crimes previstos na legislação penal militar, com excepção dos
attribuidos á competencia privativa do Supremo Tribunal;
(...)
d) decidir as questões de direito que se suscitarem no processo, ou julgamento (...)".

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 925, de 2 de dezembro de 1938, foi revogado o Decreto nº
17.231, instituindo-se o Código da Justiça Militar (CJM), contemplando, em um só Diploma, regras do Direito
Processual Penal Militar e de Organização da Justiça Castrense, sendo que o artigo 18, §§ 1º e 2º, bem como,
o artigo 94, alíneas "a" e "d", ambos do Código da Justiça Militar, mantiveram a competência do Conselho de
Justiça para processar e julgar os processos submetidos à Justiça Militar, sendo assim redigidos:

"(...) Art. 18. Os conselhos de justiça nos corpos, formações ou estabelecimentos do
Exército, para julgamento de desertores ou de insubmissos, serão constituídos por um
capitão, como presidente, e dois oficiais, de preferência de patente inferior à do
presidente, sendo relator o que se seguir em graduação ou antiguidade a este. Servirá de
escrivão um sargento designado pela autoridade que houver nomeado o conselho.
§ 1º. A esses conselhos que funcionarão por um trimestre, serão submetidos, sucessiva e
separadamente, os processos de réus de deserção ou insubmissão que tiverem sido
capturados ou se tiverem apresentado.
§ 2º. Os juízes dos conselhos, para os processos crimes de deserção ou de insubmissão,
serão nomeados segundo escala previamente organizada pelos respectivos comandantes
de unidades ou chefes de estabelecimento. Os conselhos, para esse fim organizados,
funcionarão na unidade ou no estabelecimento em que servir o acusado.
(...)
Art. 94. Ao Conselho de Justiça, permanente ou especial, compete:
a) processar e julgar os delitos previstos na legislação penal militar, com exceção dos
atribuídos à competência privativa do Supremo Tribunal Militar e dos crimes de deserção
de praças e de insubmissão;
d) decidir as questões de direito que se suscitarem durante a formação da culpa ou no
julgamento (...)".

O referido Código foi revogado em 21 de outubro de 1969, com a entrada em vigor das seguintes normas:

1) Decreto-Lei nº 1.002 (Código de Processo Penal Militar), de 21 de outubro de 1969, condensando as
matérias relativas ao Direito Processual Penal Militar (procedimento para apuração de crimes, de execução
de penas, matérias atinentes à aplicação da lei, à competência, etc.);

2) Decreto-Lei nº 1.003, de 21 de outubro de 1969, que estabeleceu as normas de organização da Justiça
Militar, e que assim regulamentou a composição dos Conselhos:

"(...) Art. 13. Os Conselhos de Justiça têm as seguintes categorias:
a) Conselho Especial de Justiça, para processar e julgar oficiais, exceto oficiais generais;
b) Conselho Permanente de Justiça, para processar e julgar os acusados que não sejam
oficiais (...).
c) Conselho de Justiça nos corpos, formações e estabelecimentos do Exército, para o
julgamento de deserção de praças e de insubmissos (...)".

Esse último Diploma normativo foi revogado pela Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, sendo a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2020 13:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177ddf733
competência dos Conselhos de Justiça assim disciplinada, conforme as redações dos arts. 16 e 27:

"(...) Da Composição dos Conselhos
Art. 16. São duas as espécies de Conselhos de Justiça:
a) Conselho Especial de Justiça, constituído pelo Juiz-Auditor e quatro Juízes militares, sob a
presidência, dentre estes, de um oficial-general ou oficial superior, de posto mais elevado
que o dos demais juízes, ou de maior antiguidade, no caso de igualdade;
b) Conselho Permanente de Justiça, constituído pelo Juiz-Auditor, por um oficial superior,
que será o presidente, e três oficiais de posto até capitão-tenente ou capitão.
(...)
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar acusados que não sejam oficiais, nos delitos
de que trata o inciso anterior (...)".

O histórico da legislação de regência revela que a Justiça Castrense, desde a sua origem, sempre atribuiu
aos Conselhos de Justiça a condução dos processos a ela submetidos em primeiro grau de jurisdição.

Nada obstante, em 15 de agosto de 2013, por intermédio da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) nº 289, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o Ministério Público Federal
insurgiu-se quanto à recepção do "(...) artigo 9º, incisos I e III, do Decreto-lei nº 1001, de 21 de outubro de
1969 (...)" pela Constituição Federal de 1988, ou seja, questionou-se a competência desta Justiça
Especializada para processar e julgar os réus genuinamente civis, uma vez que o pleito fundamentava-se
nas alíneas I e III do artigo 9º do Código Penal Militar, em nada fazendo menção aos ex-militares, estes
contemplados no inciso II do referido dispositivo penal, não sendo, portanto, objeto de irresignação.

Se por um lado a citada Ação de Controle de Constitucionalidade Concentrado encontra-se pendente de
julgamento definitivo, é oportuno salientar que, durante o seu trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, o
eminente Ministro-Relator determinou que vários Órgãos e Entidades se manifestassem acerca do pleito
formulado pelo Ministério Público, a saber:

1) Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB:

"(...) inicialmente, que a medida menos prejudicial ao regramento dos bens jurídicos
tutelados pela JMU e previstos no art. 124 da CF seria a prevalência do voto de vista do
Ministro Gilmar mendes no Habeas Corpus nº 112848/RJ, pendente de julgamento pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal (...).
Em conclusão, sob os auspícios do sistema acusatório, os julgamentos de civis pela Justiça
Especializada são respaldados pela observância, imperiosa e inarredável, do plexo de
direitos e garantias previstos no bojo da Carta Política. Não há falar em afronta ao preceito
fundamental consubstanciado no primado do substantive due processo of law, porquanto
todo o trâmite processual, inaugurado com a regular fixação da competência da Corte
Militar da União para o julgamento de civis, obedece, inequivocamente, às determinações
máximas (...)";

2) Advocacia-Geral da União: "(...) pela improcedência do pedido formulado pelo arguente (PGR), devendo
ser declarada a constitucionalidade do artigo 9º, incisos I e III, do Decreto-lei nº 1001, de 21 de outubro de
1969 (...)";

3) Ministério da Defesa:

"(...) não merece prosperar a presente Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental,
devendo ser julgado improcedente o seu pedido, de modo a preservar a competência da
Justiça Militar da União para processar e julgar, em tempo de paz, crimes militares
cometidos por civis nos termos da legislação em vigor e reafirmar a compatibilidade
constitucional definição de tais delitos prevista no art. 9º, I e III, do Código Penal Militar
(Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) (...)";

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2020 13:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177ddf733
4) Comando da Marinha:

"(...) é de se esperar pela improcedência do pedido, uma vez que a Justiça Militar da União
não viola o Estado Democrático de Direito, dado que a mesma, pelo contrário, respeita os
postulados constitucionais do juiz natural, pois os órgãos judiciários da Justiça Militar da
União são previstos na Constituição e na legislação e preexistente aos crimes de
responsabilidade de sua jurisdição (...)";

5) Comando da Aeronáutica:

"(...) o pedido formulado na Inicial apresentada pelo representante do Parquet Federal não
merece acolhimento. Deve ser mantida a atual e uníssona posição desse Tribunal, a qual
confirma a competência da Justiça Militar da União para os delitos cometidos por civis, os
quais restarão caracterizados como crimes militares desde que o agente tenha por intento
ou acabe por atingir os bens jurídicos relacionados à função de natureza militar, afrontando
a integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das instituições militares";

6) Superior Tribunal Militar: "(...) sustentar a existência de plausibilidade jurídica na argumentação que
colocaria em contraposição o texto constitucional expresso versus uma possível interpretação conforme de
lei ordinária (...)";

7) Comando do Exército:

"(...) afigura-se juridicamente inquestionável a juridicidade do procedimento de submissão
de civis à Justiça Militar da União, para o efeito de processo e julgamento pela prática de
infração penal capitulada como crime no Código Penal Militar (...)".

Fica claro, portanto, que a concepção da polêmica estabelecida pela norma hostilizada referiu-se ao escopo
de atuação dos Conselhos de Justiça, porém, limitando-se o questionamento aos julgamentos de agentes
genuinamente civis, jamais se referindo aos ex-militares, porquanto à época do fato delituoso ostentavam a
condição de militares em serviço ativo.

Em suma, a controvérsia inaugurada pelo Ministério Público Federal nos autos da ADPF nº 289 teve o seu
escopo de atuação limitado à análise da competência dos Conselhos de Justiça para o processamento e o
julgamento dos agentes civis enquadrados no artigo 9º, incisos I e III, do CPM, nada discutindo sobre a
atribuição dos Colegiados Julgadores de primeiro grau para a condução de processos nos quais o acusado
ostentava a condição de militar à época dos fatos delituosos, haja vista que a conduta estaria, nesse caso,
subsumida ao inciso II do artigo 9º do Códex Castrense.

Corrobora essa conclusão a constatação de que, ao analisar matéria semelhante à estampada naquela
ADPF, o eminente Ministro Gilmar Mendes manifestou o seu entendimento no julgamento do Habeas Corpus
nº 112.848/RJ, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, fundamentando o seu voto-vista nos seguintes
termos:

"(...) Segundo os autos, o paciente, civil, foi preso em flagrante e denunciado perante o
Juízo da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, com sede no Estado do Rio de
Janeiro/RJ, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 177, §2º (resistência
mediante ameaça ou violência), 209 (lesão leve), e 223, parágrafo único (ameaça), todos
do Código Penal Militar (CPM).
No caso, o paciente, ao ser abordado por militares de uma patrulha do 31º Grupo de
Artilharia de Campanha, integrante das Forças Pacificadoras em missão de vigilância no
Complexo do Alemão/RJ, desobedeceu à ordem de revista, travou luta corporal com um
militar, causando-lhe lesões corporais, e na mesma oportunidade proferiu ameaças contra
os militares que compunham a tropa (...).
(...) entendo que o presente caso configura uma das situações excepcionais a permitir a
submissão do civil à Justiça especializada, conforme prevê o art. 9º inciso III, d, do Código
Penal Militar (...).
Ademais, penso que é possível superar as preocupações que movem o dissenso, a partir do
enfrentamento de outra questão também suscitada pela Defensoria Pública da União.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2020 13:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177ddf733
A DPU, em síntese, afirma que os militares-juízes integrantes do Conselho Permanente de
Justiça não podem ser considerados independentes, nem imparciais.
Como órgãos de primeira instância da Justiça Militar, temos as Auditorias, cabendo-lhes
conhecer dos feitos relativos à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica.
Cada Auditoria tem um Juiz-Auditor, um Juiz-Auditor Substituto, um Diretor de Secretaria,
dois Oficiais de Justiça Avaliadores e demais auxiliares, conforme quadro previsto em lei.
Ao Juiz-Auditor compete decidir sobre o recebimento da denúncia, pedido de arquivamento,
de devolução de inquérito e representação (art. 30 da Lei 8.457/1992).
No primeiro grau, os processos são julgados em sistema colegiado pelo Conselho
Permanente de Justiça (para acusados sem a patente de oficial) e pelo Conselho Especial
de Justiça (formado para o julgamento de oficiais). Os Conselhos são formados por um juiz
togado (o Juiz-Auditor) e por quatro oficiais, sorteados com anterioridade para atuarem
temporariamente como juízes (...).
Como sempre bem destacado pelo Ministro Celso de Mello, considerado o caráter anômalo
da submissão de civis à jurisdição dos Tribunais e órgãos integrantes da Justiça Militar da
União, entendo que não se justifica que os civis sejam julgados pelos Conselhos de Justiça.
Segundo os arts. 16 a 26 da Lei 8.457/1992, os Conselhos de Justiça são presididos por um
oficial-general ou por um oficial superior, independentemente de os acusados serem civis
ou militares.
Assim, a proposta é para conferir interpretação conforme aos arts. 16 a 26 da Lei
8.457/1992 (que tratam da composição dos Conselhos de Justiça), no sentido de que o civil
deve ser julgado pelo Juiz-Auditor e não pelo Conselho Permanente de Justiça. Por
conseguinte, aos Conselhos de Justiça cabem processar e julgar somente militares pela
prática de crimes militares, ficando a cargo do Juiz-Auditor o julgamento dos civis,
monocraticamente, ainda que estes estejam sendo processados no mesmo feito com
militares (...)" (Grifos nossos).

Seguindo a linha de entendimento que vinha sendo consolidada, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, em 5 de junho de 2014, esta Corte Castrense apresentou, perante o Congresso Nacional, o Projeto
de Lei nº 7.683/2014, objetivando alterar a Lei nº 8.457/1992 para introduzir, entre outras modificações, o
deslocamento da competência para o processamento e o julgamento de civis enquadrados nas alíneas I e III
do artigo 9º do CPM do Conselho de Justiça para o Magistrado togado de primeiro grau, monocraticamente,
sendo oportuna a transcrição dos seguintes trechos da exposição de motivos da proposição parlamentar em
questão:

"(...) Nesse contexto, destaca-se a necessidade do deslocamento da competência do
julgamento dos civis, até então submetidos ao escabinato dos Conselhos de Justiça, para o
Juiz-Auditor: se por um lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os
crimes dos militares, mas sim os crimes militares definidos em lei, praticados por civis ou
militares; de outro, é certo também que os civis não estão sujeitos à hierarquia e à
disciplina inerentes às atividades da caserna e, consequentemente, não podem continuar
tendo suas condutas julgadas por militares. Assim, passará a julgar os civis que cometerem
crime militar (...)".

Evidencia-se, pois, a intenção da proposição de submeter os agentes civis que cometam crimes militares ao
processamento e ao julgamento monocrático pelos Magistrados togados de primeiro grau, uma vez que tais
agentes não estariam sujeitos aos preceitos constitucionais inerentes à carreira das armas, quais sejam: a
hierarquia e a disciplina.

Não por acaso, ficaram de fora desse objeto de atuação os delitos cometidos por agentes que, à época dos
fatos, ostentavam a condição de militar da ativa, posto que submetidos aos citados Postulados de índole
constitucional, casos em que permanece a competência do Conselho Julgador de primeiro grau para a
apreciação do feito.

Observa-se, assim, que com a entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018, que alterou a redação do art. 30 da
Lei nº 8.457/1992, ao Juiz Federal da Justiça Militar, monocraticamente, compete "(...) processar e julgar civis
nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código
Penal Militar) (...)", hipótese que não contempla os ex-militares.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2020 13:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177ddf733
Por tais razões, no caso em comento, tratando-se o Recorrido de ex-Soldado do Exército Brasileiro,
denunciado como incurso nas sanções dispostas no art. 290 do Código Penal Militar, compete ao Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, e não ao Magistrado togado de primeira instância, a competência
para o processamento e o julgamento do feito.

Nesses termos, padece de nulidade a Sentença condenatória prolatada monocraticamente pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM.

Afinal, valendo-se o Magistrado togado de primeiro grau da dicção do artigo 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457/1992, conforme reiteradamente demonstrado pelo histórico anteriormente citado, não há outra
interpretação possível senão a que atribui ao Juiz Federal da Justiça Militar, tão somente, o julgamento
monocrático de civis enquadrados nos incisos I e III do artigo 9º do CPM, sob pena de se ter desvirtuado não
só o texto literal do artigo 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, quanto a própria intenção legislativa que
culminou com a edição da Lei nº 13.774/2018.

Em última análise, deve prevalecer o brocardo tempus regit actum, definido por Heleno Taveira Torres como
a "(...) garantia constitucional que preserva os cidadãos contra a retroatividade de leis para modificar
situações já constituídas (...)" (Direito Constitucional tributário e segurança jurídica. 2ª ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais. 2012. p. 334), uma vez que, ao tempo do crime, o Recorrido era militar em serviço
ativo, sujeitando-se, como tal, aos Princípios da hierarquia e da disciplina, circunstância que atrai a
competência do Colegiado Julgador de primeiro grau, Juiz Natural do feito, para o processamento e o
julgamento do Réu.

A propósito do tema, o Supremo Tribunal Federal, em proclamado Acórdão exarado nos autos da Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 493/DF, de relatoria do eminente Ministro Moreira Alves, decidiu que o Postulado
do tempus regit actum "(...) visa dar concreção e efetividade à necessidade de preservação da segurança
das relações jurídicas instituídas e estabelecidas sob a égide do próprio ordenamento positivo (...)" (DJ:
25/06/1992).

Nessa linha de entendimento, é a situação jurídica existente à época do fato que deve nortear a fixação da
competência, de sorte que entendimento diverso se contrapõe à preservação da segurança jurídica e, mais
que isso, poderia conduzir a inesgotáveis alterações do Juiz Natural da causa, posto que a condição pessoal
do agente pode, perfeitamente, variar ao longo da jornada processual.

De mais a mais, não se poderia conceber que ao réu, ou mesmo à Administração Militar, fossem facultados a
escolha do Juiz Natural, bastando que um ou outro decidissem pela exclusão do serviço ativo e, em razão
disso, impingissem ao Julgador, por ato administrativo, a declinação da competência jurisdicional.

Em termos jurisprudenciais, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, o qual analisou questão
relativa às Justiças Militares Estaduais no tocante à perda superveniente da condição de militar pelo autor do
delito:

"(...) PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR COMETIDO POR
POLICIAL MILITAR DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. DEMISSÃO
ANTERIOR À INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. JUÍZO NATURAL QUE
SE FIXA À ÉPOCA DO FATO (...) Crime militar cometido por militar no exercício da função.
Em homenagem à garantia do juízo natural, a competência deve ser fixada sempre em
relação à qualidade que o recorrente apresentava no momento do cometimento do fato,
não podendo ser alterada por conta de alteração fática posterior (exoneração) (...)"
(Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 20.348/SC, Relatora: Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Julgado em 24 de junho de 2008).

Por tais razões, cabe ao Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM a
competência para o processamento e o julgamento do feito.

Esse, aliás, foi o entendimento cristalizado no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000198-
61.2019.7.00.0000, em 16 de maio de 2019, de Relatoria da eminente Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, quando o Plenário desta Corte Castrense "(...) conheceu e deu provimento ao Recurso
ministerial para, reformando a Decisão recorrida, manter a competência do Conselho Permanente de Justiça

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2020 13:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177ddf733
para julgar a Ação Penal Militar (...) determinando a baixa dos autos à instância de origem para o
prosseguimento do feito (...)".

Vale dizer que, se à época da consumação do delito o agente era militar em atividade, eventual exclusão
das fileiras das Forças Armadas não afasta a competência do Conselho de Justiça para o processamento e o
julgamento do feito, devendo ser observado o rito procedimental estabelecido na legislação de regência.

O tema, a propósito, foi recentemente pacificado no âmbito desta Corte Castrense por ocasião do
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, de relatoria
do eminente Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz (DJe: 05/09/2019), assim ementado:

"INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO IRDR. INSTITUTO QUE SE ADEQUA ÀS GARANTIAS INERENTES
AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DOS
PROCESSOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO IRDR. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 976, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC).
DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS PLENAMENTE RECONHECIDOS NA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS
PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O TEMA.
FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE. ADMISSIBILIDADE. IRDR.
NOTIFICAÇÃO DOS COMANDOS DAS FORÇAS ARMADAS, DO MINISTÉRIO DA DEFESA, DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU), DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DO CONSELHO
FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) E DOS JUÍZOS DAS AUDITORIAS
DAS CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS MILITARES. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICI
CURIAE REALIZADO PELA AGU E PELO CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL DA
OAB. DEFERIMENTO. ORIGEM. HIPÓTESES DE CABIMENTO. EFETIVA REPETIÇÃO DE
PROCESSOS. CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. RISCO DE
OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO.
JULGAMENTO DE MILITARES AO LONGO DA HISTÓRIA. SUBMISSÃO A DECISÕES DE
SUPERIORES HIERÁRQUICOS, POSTERIORMENTE ALIADA AO CONHECIMENTO DOS
AUDITORES. PROTEÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. JULGAMENTO
DE CIVIS PELA JUSTIÇA CASTRENSE. ALTERAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE FÁTICA ATUAL.
DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR EX-MILITARES QUE COMETERAM
DELITOS CASTRENSES EM ATIVIDADE. INTENÇÃO LEGISLATIVA. MENÇÃO AOS INCISOS I E III
DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO ACERCA DO
INCISO II DO DISPOSITIVO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA
DA REDAÇÃO DO ART.30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992. DIREITO COMPARADO. OFENSA
AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA
COSTA RICA E À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.
INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE DOS OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS. CARGO PÚBLICO
VITALÍCIO. ATUAÇÃO PAUTADA EM PRINCÍPIOS ÉTICOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA.
ANALOGIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO FORO PELA PROMOÇÃO DO MILITAR. SIMILARIDADE INEXISTENTE.
MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA COLEGIADA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA.
JUSTIÇA MILITAR EM TEMPO DE GUERRA. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONCESSÃO DE
GRAU HIERÁRQUICO AOS JUÍZES. PREVISÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
(CPPM). ENUNCIADO DA 1ª JORNADA DE DIREITO MILITAR DA ESCOLA NACIONAL DE
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
(ENAJUM). CUNHO ACADÊMICO. NÃO VINCULANTE. IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Preliminar de Inconstitucionalidade do IRDR: diante do aparente conflito entre a
legalidade e a segurança jurídica, deve prevalecer a primazia da segurança jurídica, aliada
à isonomia e à duração razoável dos processos. Preliminar rejeitada por unanimidade.
II - Preliminar de Inadmissibilidade do IRDR: os requisitos previstos no inciso I do art. 976
do CPC foram analisados por ocasião da admissibilidade do Incidente nesta Corte. Presença
de efetiva repetição de processos e de controvérsia sobre questão unicamente de direito.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
III - O IRDR é instituto com inspiração no Musterverfahren alemão e no Group Litigation
Order britânico. O procedimento está descrito no art. 976 e seguintes do Código de
Processo Civil. No caso concreto, os requisitos foram analisados por ocasião do Juízo de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2020 13:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177ddf733
Admissibilidade do Incidente, no qual foi constatado o efetivo cumprimento dos dispositivos
do CPC. Na mesma oportunidade, decidiu-se pela suspensão apenas do caso paradigma,
diante da necessidade do cumprimento dos princípios inerentes ao processo penal.
Definiu-se, também, a viabilidade do Incidente na seara processual penal. Ressalte-se que,
cientificados os Comandos das Forças Armadas, o Ministério da Defesa, a Advocacia-Geral
da União, a Defensoria Pública da União, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil e os Juízos das 19 Auditorias das 12 Circunscrições Judiciárias Militares para prestar
as informações entendidas cabíveis, requereram habilitação como Amici Curiaea AGU e o
Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, pedidos deferidos pelo Ministro-Relator.
IV - Desde os primórdios da Civilização ocidental, o cometimento de delitos por integrantes
das Forças de Guerra eram julgados por oficiais de grau hierárquico superior ao do
Acusado. Na Idade Moderna, Portugal e Espanha instituíram os Conselhos de Guerra, nos
quais houve a formação do escabinato. Desde então, pouco se alterou quanto à estrutura
dos órgãos de 1ª instância, composição também adotada no Brasil desde o Alvará de
1º.4.1808.
V - A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça Militar decorre da necessidade de
eficiente proteção aos princípios da hierarquia e da disciplina. Alia-se a experiência da
caserna dos oficiais, ao conhecimento jurídico dos juízes togados. Proteção amparada pela
Constituição Federal e ratificada pela doutrina militar nacional e estrangeira. Interpretação
contrária gera ofensa à ratio essendi da Justiça Militar da União.
VI - Discussão referente ao julgamento de ex-militares que cometeram delitos castrenses
na qualidade de integrantes da ativa das Forças Armadas.
VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJM) -
Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma
monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto, não
visou o legislador a modificação da regra para o processamento de ex-militares que
cometeram delitos castrenses em atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei
7.683/2014.
VIII - Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que menciona
expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida propositadamente o inciso II,
que dispõe acerca das situações de crimes praticados somente por militares. Inserção por
analogia importaria em ativismo judicial, eis que não manifestada a vontade do legislador
ordinário.
IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência deve ser
fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de exceção, bem como a
escolha do órgão julgador pelo acusado. Obediência à garantia do juiz natural.
X - Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a exemplo de Chile,
Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças Militares Estaduais.
XI - Não há que se falar em violação ao Pacto de São José da Costa Rica ou à jurisprudência
da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Situações que envolvem civis que
cometeram delitos castrenses nessa qualidade e não como integrantes das Forças
Armadas. Distinção em relação ao caso vertente.
XII - Assim como os magistrados togados, os Oficiais integrantes dos Conselhos de Justiça
possuem vitaliciedade assegurada pela Constituição Federal. Na forma do Estatuto dos
Militares (Lei 6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios éticos, entre os quais a
justiça e a imparcialidade nas suas decisões.
XIII - Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de função e à remessa dos feitos ao 1º
grau de jurisdição após o término do mandato parlamentar. A condição de militar não se
amolda à ideia de cargo eletivo. Concepção de Justiça Especial para processar e julgar
delitos castrenses que deve ser considerada.
XIV - Sob o mesmo viés, é inviável a equiparação da alteração da competência pela
promoção ao oficialato ou ao generalato. Manutenção da atribuição colegiada. Adequação
do escabinato ao princípio da hierarquia.
XV - Em que pese a competência monocrática dos Juízes Federais da Justiça Militar em
tempo de guerra, cuida-se de situação extraordinária. Ademais, de acordo com o art. 710
do CPPM, eles serão comissionados em postos militares.
XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar, organizada pela ENAJUM, tem cunho
acadêmico e não possui qualquer efeito vinculante.
XVII - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 30/06/2020 13:23:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2177ddf733
jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.". Decisão
unânime (...)".

Imperioso ressaltar que o prejuízo necessário à decretação da nulidade, nos termos do art. 499 do CPPM,
não decorre da mera condenação do Réu, mas sim da constatação de que o juízo condenatório operou-se
por Julgador flagrantemente incompetente, maculando a Sentença de vício insanável. Nesse sentido, cito o
seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) HABEAS CORPUS (...) CONDENAÇÃO (...) AUTORIDADE INCOMPETENTE. NULIDADE
CONFIGURADA. HABEAS COPRUS CONDEDIDO (...) O órgão (...) usurpou competência que
não mais detinha, e resultou daí grave prejuízo à garantia do juiz natural, não só direito
subjetivo da parte, mas elementar de um processo justo e legal, que interessa a toda a
sociedade (...)" (Habeas Corpus nº 447.481/RJ, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe:
02/08/2018).

Em vista do que se colocou, competente é o Conselho Julgador de primeiro grau para o processamento do
feito, devendo ser seguidos os ritos procedimentais estabelecidos no Estatuto Substantivo Castrense em sua
integralidade, haja vista não terem sido alcançados nem modificados pela novel legislação.

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar para desconstituir
a Decisão Monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, de 4 de julho de
2019, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 0000142-49.2017.7.12.0012, que deixou de convocar o
Conselho Permanente de Justiça, bem como os atos subsequentes, nos termos do art. 506 do CPPM, aí
incluída a Sentença monocrática, de 16 de julho de 2019, que condenou o ex-Sd Ex ALEXANDRE LYNCON DE
OLIVEIRA VELOSO, determinando a remessa dos presentes autos ao Juízo de primeiro grau, para o regular
processamento do feito perante o Conselho Permanente de Justiça.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2020 17:45:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e6c4c200
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001081-08.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: ALEXANDRE LYNCON DE OLIVEIRA VELOSO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se a Defesa contra a Sentença monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
12ª CJM, que condenou o ex-Sd Ex ALEXANDRE LYNCON DE OLIVEIRA VELOSO à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no artigo 290 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

PRELIMINARES
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA
EXCLUSIVAMENTE PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR EM CASO DE RÉU EX-
MILITAR
(Arguida pela PGJM em parecer.)
Apesar de o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM ter chamado o feito à
ordem para, em razão do licenciamento do acusado, dispensar o CPJ/EX, passando a atuar no
processo de forma monocrática, inclusive, proferindo Sentença que condenou o ex-Sd ALEXANDRE
LYNCON DE OLIVEIRA VELOSO à pena de um 1 (um) ano de reclusão pela prática do delito previsto
no art. 290 do CPM, esta Corte Militar, após amplo debate, sedimentou entendimento de que a
respectiva competência pertence ao escabinato.
Deveras, a inserção do inciso I-B ao art. 30 da LOJM indica o compromisso de se outorgar ao
magistrado de carreira, aprovado por concurso público de provas e títulos, a atuação singular no
julgamento de civil em hipóteses de cometimento de crime próprio ou impropriamente militar.
Afinal, não está ele sujeito aos regramentos da caserna.
Ainda assim, em que pese à novel redação da Lei de Organização Judiciária Militar, entendeu o STM
que a mencionada alteração normativa refere-se, tão somente, ao julgamento de réu que, desde
sempre, ostentou a condição de civil.
Nesse raciocínio, adequada a funcionalidade do Conselho Permanente de Justiça. Ora, cediço ser o
escabinato, consagrado à vista das peculiaridades da vida na caserna, a exigir a mescla do
judiciário dos juízes leigos com o conhecimento jurídico dos magistrados togados, de modo a
preservar os caros postulados à vida no quartel.
A propósito, colaciono jurisprudência desta egrégia Corte:
"APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JMU E DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIL, DE
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR, DE
NULIDADE DO FEITO POR NÃO APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95 E DE BIS IN IDEM EM
FACE DO LICENCIAMENTO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
APELO DESPROVIDO. Soldado que, durante revista de rotina, é flagrado portando
entorpecente no interior da mochila. O licenciamento superveniente do réu não
implica na incompetência da Justiça Militar para o julgamento do delito. Precedentes

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2020 17:45:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e6c4c200
do STF. Em que pese a Lei 13.774/2018, publicada no Diário Oficial da
União no dia 20 de dezembro de 2018, tenha promovido mudanças na Lei
de Organização Judiciária Militar (Lei 8.457/92), prevendo, dentre suas
alterações, que o Juiz Federal da Justiça Militar é competente para julgar
monocraticamente civis, a referida norma não se refere a civis que
praticaram o crime na condição de militares da ativa, sujeitos à hierarquia
e à disciplina. (...). Unanimidade." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000384-
21.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Data de
Julgamento: 27/2/2019, Data de Publicação: 14/3/2019); (Grifo nosso.)
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PARQUET MILICEN. JULGAMENTO DE EX-MILITAR.
DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO CIVIL. NULIDADE.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO. CONFIRMAÇÃO. POSTULADOS DO TEMPUS REGIT
ACTUM, DO JUIZ NATURAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. 1. As alterações operadas pela Lei nº 13.774/2018 na Lei de
Organização Judiciária Militar (Lei nº 8.457/1992) não incidem sobre os
civis que tenham praticado o delito ao tempo em que eram militares em
situação de atividade, sujeitos à hierarquia e à disciplina. 2. A
competência da Justiça Castrense, por sua própria essência, define-se no
momento do cometimento do ilícito, em razão da matéria e em razão da
pessoa, critérios absolutos que se mantêm durante toda a persecutio
criminis, em estrita obediência aos princípios do tempus regit actum, do
juiz natural e da segurança jurídica. 3. Os supracitados postulados são
garantias constitucionais, indissociáveis do devido processo legal, que, por esse
motivo, não podem ser mitigados por norma infraconstitucional. 4. Recurso
conhecido e provido. Decisão por maioria.". (RSE nº 7000406-45.2019.7.00.0000.
Relatoria do Min. Álvaro Luiz Pinto. Publicação: 11/6/2019.) (Grifos nossos.)
Agregue-se que, em 28/8/2019, este Tribunal Superior, por unanimidade, votou pela
procedência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ajuizado pelo
douto Procurador-Geral da Justiça Militar, estabelecendo para tanto a seguinte tese jurídica:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas". (STM. Petição
nº 7000425-51.2019.7.00.0000. Rel. Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Data de julgamento
22/8/2019.)
Cabe observar, outrossim, a aplicação, por analogia, ao processo penal do regramento disposto no
art. 43 do Código de Processo Civil
[1], o qual estabelece o princípio da perpetuatio jurisdictionis,
consonante se verifica, in verbis:
"Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da
petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de
direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou
alterarem a competência absoluta.". (Grifo nosso.)
Acresça-se, ao caso em comento, o julgamento do Habeas Corpus n° 127.900, de Relatoria do
Ministro Dias Toffoli, apreciado pelo Plenário do STF (DJe de 3/8/2016), no qual restou consignado
que o fato de o acusado "não mais integrar as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na
esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, ele era soldado da
ativa". (Grifo nosso.)
Nessa lógica, o simples licenciamento ou exclusão do agente ex-militar não detém o condão de
acarretar a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar o feito, visto que o Órgão
Julgador observa os ditames do tempus regit actum.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2020 17:45:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e6c4c200
Não há como confundir aqueles que sempre foram civis com aqueles outros que, atualmente,
ostentam tal condição, porém eram militares na ocasião em que cometeram delitos.
In specie , o ex-Sd ALEXANDRE LYNCON DE OLIVEIRA VELOSO foi denunciado por prática
criminosa no exercício da função militar, em área sujeita à administração castrense,
devendo, pois, submeter-se ao Conselho Permanente de Justiça, ex vi da inteligência do
art. 124 da Constituição Federal, c/c o art. 27, inciso II, da LOJMU.
Assim, não se está a julgar civil, mas militar que perdeu tal conditio em data posterior ao delito
perpetrado, pelo que deve ser julgado pelo Conselho de Justiça.
Por tais considerações, acolho a preliminar sustentada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar
para declarar a nulidade da Sentença monocrática que condenou o ex-Sd Ex ALEXANDRE LYNCON
DE OLIVEIRA VELOSO, tendo em vista a incompetência do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
para processar e julgar o réu ex-militar, devendo ser os autos baixados à instância a quo a fim de
dar prosseguimento ao feito pelo CPJ/EX.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
(suscitada pela Defesa)
Alega o Órgão de assistência judiciária ter havido cerceamento da Defesa, desrespeito à norma
processual e aos princípios constitucionais porque, na espécie, a sustentação oral no julgamento
perante a primeira instância se afigura valiosa oportunidade de exposição de argumentos e também
oportunidade de intervenção sumária pela defesa. Por tais razões, requer a anulação da Sentença
com a determinação do retorno dos autos para que se ajuste, na forma prevista no CPPM, o debate
entre o MPM e a Defesa, perante o Juiz Federal da Justiça Militar, em sessão de julgamento com
alegações orais.
Sugeriu, ainda, a aplicação da analogia para que se suprimam as alegações escritas, e, se uma vez
encerrada a instrução, que se passe de imediato ao julgamento, que, na atual dimensão
tecnológica, será gravado e registrado nos autos.
Razão não lhe assiste.
A sustentação oral é restrita a julgamento colegiado, não havendo semelhante previsão no caso de
julgamento de civis.
Se o ex-militar foi julgado pelo Juiz monocrático, a regra a ser seguida é a relativa ao procedimento
que abarca o civil, não havendo motivo ou norma que autoriza a alteração do processo para que ele
seja tratado de forma diferenciada.
Ademais, não houve qualquer prejuízo à parte.
In casu, como descreveu o Parquet castrense em suas Contrarrazões (evento 91 da APM):
"[...] na r. sentença proferida pelo juiz a quo, trata-se de acusado que não mais
possui o status de militar e por tal razão o julgamento, de forma singular,
é cabível ao magistrado togado, haja vista que a sustentação oral é
restrita ao julgamento colegiado. Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência
pátria:
EMENTA: "HABEAS CORPUS" - CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL
MILITAR CONTRA CIVIL - JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF,
art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) - COMPETÊNCIA
MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL
REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO
PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, "a") - LEGITIMIDADE -
ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA
AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2020 17:45:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e6c4c200
ALEGAÇÕES ORAIS - INEXISTÊNCIA - FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO
RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO
DE JUSTIÇA) - NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À
DEFESA DO RÉU - "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF"- PEDIDO
INDEFERIDO. (Ementa de Acórdão do Supremo Tribunal Federal, nos autos
do Habeas Corpus 93.076/RJ, Relator Min. Celso de Mello).
Também destaca-se que há previsão legal, tanto na legislação comum
como na castrense, para realização das alegações finais nesse momento
processual de forma escrita, portanto, não constitui nenhum ato ilegal ou
de notável estranheza. Veja-se:
CPPM - Art. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido
requerimento ou despacho para os fins nele previstos, o auditor
determinará ao escrivão abertura de vista dos autos para alegações
escritas, sucessivamente, por oito dias, ao representante do
Ministério Público e ao advogado do acusado. [...]
CPPB - Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo
indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos,
respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10
(dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença.
§ 3º O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o
número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias
sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso,
terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a sentença. (Grifos
nossos)
Desse modo, oportuno se faz lembrar que o Processo Penal Militar brasileiro
admite o reconhecimento de nulidades processuais, desde que
comprovadamente haja prejuízo às partes, conforme dispõe artigo 499, do
CPPM, o que não ocorreu no caso em análise. Ao contrário, a defesa não logrou
êxito em demonstrar, de modo não genérico, quais os prejuízos sofridos ao réu por
suposto cerceamento de defesa. Assim, elucida-se o conhecido brocardo "sem
prejuízo não há nulidade". [...].". (Grifo nosso.)
Cabe ressaltar que a Lei Adjetiva Castrense prevê duas possibilidades de alegações para as partes,
a saber: as alegações orais ou as alegações escritas (memoriais). É uma coisa ou outra.
Assim, não há previsão legal para alegações orais e mais as alegações escritas. Aplicar o
entendimento esposado pela Defesa seria admitir essa repetição sem previsão legal e, diga-se de
passagem, totalmente desnecessária.
Sobre essa temática, esclarecedores são os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima[2] ao
comentar o art. 403 do CPPM, in verbis:
Ademais, se o interrogatório, último ato da instrução probatória, for feito mediante
carta precatória, uma vez apensado aos autos a deprecata, deverá o juiz abrir vista
às partes no prazo de 5 (cinco) dias para que se manifestem quanto ao interesse na
realização de diligências. Não sendo o caso de se determinar diligências, ou ausente
requerimento nesse sentido, ou se indeferido o formulado, também deve ser
admitida a substituição dos debates orais por memoriais, porquanto já
concluída a instrução probatória, sendo desnecessário designar uma
audiência apenas para os debates e bjulgamento. (...) (Grifo nosso.)
Nesse sentido, tendo em conta que tanto a Acusação como a Defesa tiveram a possibilidade, nos
termos do art. 428 do CPPM, de apresentar suas alegações escritas, não se verifica no caso sub

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2020 17:45:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e6c4c200
examine a hipótese de surpresa processual, muito menos prejuízo às partes, o que evidencia ao
caso a aplicação do postulado pas de nullité sans grief, conforme dispõe o art. 499 da Legislação
processual castrense.
Por tais razões, rejeito a preliminar arguida pela DPU.
PRELIMINAR DE PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE POR LICENCIAMENTO DO
MILITAR
Alega a Defesa ser incompetente a Justiça Militar da União para julgar o acusado que foi licenciado
do serviço ativo do Exército e não mais ostenta a condição de militar, devendo a resposta
propriamente penal, por sua vez, provir da incidência da Lei nº 11.343/2006, remetendo-se o feito
ao processamento da Justiça Comum.
Não lhe assiste razão.
Inicialmente, em se tratando de crime militar, nos termos do art. 9°, inciso I, do CPM, a Justiça
Especializada mostra-se competente para o processamento e julgamento do feito, conforme elenca
o art. 124, caput, da Constituição Federal, independente do licenciamento superveniente do réu,
circunstância que não constitui impeditivo ao julgamento ou mesmo ao cumprimento da sanção
aplicada. Assim, o licenciamento não é causa para a modificação da competência da JMU.
Ademais, os pressupostos processuais devem ser aferidos em relação à existência do processo ou à
validade da relação processual. Sem eles, não se chega ao meritum causae.
A despeito dos argumentos defensivos, não há que se falar de falta de condição de
prosseguibilidade em virtude do licenciamento do agente. É irrelevante, inclusive, se o
licenciamento ocorreu antes dos fatos narrados na denúncia, porquanto se passaram no interior da
Organização castrense, quando o acusado ainda ostentava a condição de soldado.
Sem embargo, o reconhecimento de quaisquer condições da ação ou pressuposto processual deve
advir do legislador, não do intérprete. Nesse mister, inexiste na Norma Adjetiva Castrense qualquer
determinante ou pressuposto processual que vincule o status de civil ou de militar daquele a ser
processado pelo crime capitulado no art. 290 do CPM. Cabe citar que o CPPM, em seu art. 2º, trouxe
os limites interpretativos da Lei Instrumental, in verbis:
Interpretação literal
Art. 2º A lei de processo penal militar deve ser interpretada no sentido literal de
suas expressões. Os termos técnicos hão de ser entendidos em sua acepção
especial, salvo se evidentemente empregados com outra significação.
Interpretação extensiva ou restritiva
§ 1º Admitir-se-á a interpretação extensiva ou a interpretação restritiva, quando for
manifesto, no primeiro caso, que a expressão da lei é mais estrita e, no segundo,
que é mais ampla, do que sua intenção.
Casos de inadmissibilidade de interpretação não literal
§ 2º Não é, porém, admissível qualquer dessas interpretações, quando:
a) cercear a defesa pessoal do acusado;
b) prejudicar ou alterar o curso normal do processo, ou lhe desvirtuar a natureza;
c) desfigurar de plano os fundamentos da acusação que deram origem ao processo.
Repiso, inexiste no CPPM condição especial da ação para o prosseguimento do feito, a saber: a
condição de militar da ativa. Admiti-la, como requer a Defesa, seria atuar como legislador positivo,
violando regra de hermenêutica insculpida no próprio texto normativo.
Sobre a questão, já se pronunciou a Suprema Corte Federal no seguinte sentido, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2020 17:45:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e6c4c200
"EMENTA: Habeas corpus. Constitucional. Penal Militar. Crime de abandono de posto
(CPM, art. 195). Paciente que não ostenta mais a condição de militar da ativa. Falta
de condição de prosseguibilidade da ação penal por crime propriamente militar (...)
O fato de o paciente não mais integrar as fileiras das Forças Armadas não
tem qualquer relevância sobre o prosseguimento da ação penal pelo delito
tipicamente militar de abandono de posto, visto que ele, no tempo de crime, era
soldado da ativa. Com efeito, essa pretensão, se levada a cabo, acarretaria uma
nova modalidade, não prevista em lei, de extinção de punibilidade (...)". (HC n°
130.793/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Segunda Turma/STF, julgado em 10.10.2016 e
publicado no DJe em 11.10.2016)". (Grifo nosso.)
Em razão do exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo Órgão defensório por falta de amparo legal.
Brasília, 28 de maio de 2020.

[1] Cf. STF: EMENTA: I. Júri: competência territorial: princípio da perpetuatio jurisditionis:
incidência na fase anterior ao julgamento pelo Júri. 1. Regra geral, aplica-se ao
processo penal, por analogia, o princípio da perpetuatio jurisditionis estatuído
no art. 87 do C. Pr. Civil (cf., RHC 83.181, Pleno, 6.8.03, red. p/acórdão Joaquim
Barbosa, DJ 22.10.04). 2. Dadas as peculiaridades do processo nos crimes dolosos
contra a vida, contudo, somente se justifica a aplicação do princípio da perpetuatio
jurisditionis na fase anterior ao julgamento pelo Júri: se o objetivo é preservar o
julgamento do réu pelos seus pares, o que se deve alterar, no momento próprio, ante a
superveniência de nova divisão judiciária, é apenas a competência territorial do Júri. 3.
Nestes termos, a competência originariamente estabelecida permanece até a fase de
apresentação da contrariedade ao libelo (C.Pr.Penal, art. 421, par. único) ou, se deferidas
diligências eventualmente requeridas (C.Pr.Penal, art. 423), até serem estas concluídas.
4. Portanto, o que pode se sujeitar à sanção de nulidade relativa - passível de preclusão -
é a eventual realização do julgamento pelo Júri no foro originário e, ainda assim,
ressalvada a hipótese de para este não ser desaforado o judicium causae. 5. Ausência,
no caso, de irregularidade a ser sanada, dada a aplicação, por analogia, do art. 87, do
C.Pr.Civil e conseqüente perda de relevo da disciplina dos Provimentos COGER 19 e 25,
do TRF/1ª Região. II. Habeas corpus: inviabilidade para o exame de elementos concretos
de cuja ponderação partiu o decreto de prisão preventiva, ao qual não se presta o
procedimento sumário e documental do habeas corpus. III. Prisão preventiva: motivação:
conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal: idoneidade. 1. O
patrocínio de advogado para pleitear a libertação de um co-réu, ligado ao interesse de vir
ele a empreender fuga, constitui, em tese, ato que pode prejudicar a instrução e, em
conseqüência, legitimar a prisão preventiva (C.Pr.Penal, art. 312). 2. De outro lado, o
financiamento da formação de teses colidentes - a partir das quais o co-réu patrocinador,
valendo-se de seu poder econômico, buscaria a impunidade, enquanto o outro assumiria
a responsabilidade pela prática de latrocínio -, é situação diversa daquela em que se
formula estratégia de defesa entre co-réus, que buscam, juntos, alcançar algum
benefício comum e que se compreende no direito de defesa. 3.Impertinência, ao caso, do
precedente plenário do HC 86.864, Velloso, DJ 12.12.2005. IV. Habeas corpus indeferido.
(HC 89849, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 16/2/2007) (Grifo
nosso).
[2] DE LIMA, Renato Brasileiro. CPP Comentado, Editora Juspodium, ano 2017.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 06:05:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f58bbcc1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001081-08.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: ALEXANDRE LYNCON DE OLIVEIRA VELOSO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei rejeitando a preliminar,
arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de nulidade da Sentença, por entender estar preclusa a
matéria e pelo fato de ainda não ter ocorrido o trânsito em julgado do Acórdão proferido nos autos do Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000).
2. Os autos subiram a esta Corte para apreciação do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União contra a Sentença prolatada monocraticamente pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, de 16 de julho de 2019, que condenou o ex-Sd EV ALEXANDRE
LYNCON DE OLIVEIRA VELOSO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo 290 do Código Penal
Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.

PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR

3. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Antônio
Pereira Duarte, suscitou a preliminar de nulidade da Sentença prolatada, monocraticamente, pelo Juiz Federal
da Justiça Militar, com fulcro no art. 500, inciso I, do CPPM.
4. O eminente Ministro-Relator votou pelo acolhimento da mencionada preliminar para, desconstituindo a
Decisão Monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, proferida nos autos da
Ação Penal Militar nº 0000142-49.2017.7.12.0012, que deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça,
bem como os atos subsequentes, nos termos do art. 506 do CPPM, aí incluída a Sentença monocrática, de 16
de julho de 2019, que condenou o ex-Sd Ex ALEXANDRE LYNCON DE OLIVEIRA VELOSO, e determinou a
remessa dos presentes autos ao Juízo de primeiro grau para o regular processamento do feito perante o
Conselho Permanente de Justiça.
5. Com a devida vênia, abro a divergência por considerar o Acórdão proferido nos autos do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000 ainda não transitou em julgado e pelo fato
de a matéria arguida se encontrar preclusa.
6. A respeito da preclusão em casos similares, a matéria já foi amplamente debatida neste Plenário e, em todas
ocasiões, tenho defendido que essa preliminar está sendo arguida de forma extemporânea como será
demonstrado adiante.
7. No caso em tela, verifico que o Dr. ATALIBA DIAS RAMOS, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª CJM, ao considerar exclusão do apelante das fileiras do Exército, decidiu deixar de convocar o
Conselho Permanente de Justiça, com fundamento no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, alterada pela Lei
nº 13.774/2018 (Evento 74 do Processo de origem), quando já estava consolidada a prorrogação da
competência do Escabinato com o encerramento da instrução criminal. Ou seja, a Decisão, em tese saneadora,
fora proferia em 4/7/2019 e a Sentença proferida imediatamente no dia 16 do mesmo mês sem que houvesse
possibilidade de as partes serem intimadas para possíveis impugnações em relação à primeira decisão, na

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 06:05:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f58bbcc1
forma do art. 516, alínea "e", do CPPM.
8. Embora as partes pudessem se manifestar sobre a matéria na primeira oportunidade, o que só seria possível
por meio das razões e contrarrazões recursais, verifico que a Defesa do apelante, em suas razões (Evento 1,
documento 1) só impugnou parte da decisão que inviabilizava a possibilidade de ser realizada sustentação
oral, em audiência pública, não sendo questionada se o juiz togado poderia ou não julgar monocraticamente o
feito. O Ministério Público Militar, por sua vez, também não impugnou a matéria em suas contrarrazões (Evento
1, documento 2), o que confirma a tese de que houve preclusão da matéria, não podendo agora a PGJM
suscitá-la, na condição de Custos Legis.
9. Nesse contexto, repiso o entendimento contido no meu voto-vista, proferido nos autos do Recurso em
Sentido Estrito n° 7000198-61.2019.7.00.0000, com base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), em
que firmei o entendimento de que, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em
sede de processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de
alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares processados juntamente com civis
(incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em
razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
10. No presente caso, a preliminar ora suscitada não merece ser acolhida, pelas seguintes razões:
10.1 Primeiro, porque, quando se discute a distribuição interna de competência dos órgãos judicantes da 1ª
Instância da JMU (Lei nº 8.457/1992), fala-se em nulidade relativa, não cabendo arguição, por parte da
PGJM, na qualidade de Custos Legis, de preliminar de nulidade de decisão saneadora transitada em julgado
para o Órgão ministerial, uma vez que o provimento judicial não foi impugnado pela via adequada e
"opportune tempore", seja por meio de recurso em sentido estrito, seja na primeira oportunidade surgida
nos autos, por ocasião da apresentação das contrarrazões da Apelação.
10.2 E segundo, em consequência da assertiva anterior, porque estaria configurado o instituto da
preclusão, considerando que tanto o titular da ação penal como a Defesa se quedaram inertes no que se
refere ao teor da Decisão que afastou a competência do Escabinato, operando-se a preclusão temporal, até
porque sobre essa matéria as partes não travaram o contraditório. Nesse sentido, o seguinte julgado
desta Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas apresentados
pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos impugnados, ainda que se
valha de fundamento jurídico diverso. Contudo, ante aos princípios da
Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em matéria criminal, não caberá à Corte
revisora adentrar em tema sobre o qual os recorrentes não travaram o contraditório.
Na espécie não houve qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de
incorporação do Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira
indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do
Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância com os
elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 06:05:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f58bbcc1
Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual muito
contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da
qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta
a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito pacificou o
entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a quantidade de
droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art.
290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez
praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico
tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da
legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência da norma
penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal
entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
10.3. Sobre o instituto da preclusão adotado no julgado citado, vale citar a lição de Talamini e Wambier, cuja
definição revela-se de clareza solar:
"(...) a preclusão é fenômeno exclusivamente processual, vinculado a ideia de que, passo a
passo, os atos processuais vão acontecendo subsequentemente no processo, realizando o
modelo procedimental que se tenha adotado em cada caso". (TALAMINI, Eduardo. WAMBIER,
Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil. Vol. 1. 12ª Ed. São Paulo: Ed. Dos Tribunais,
2011).
11. Vale dizer, no presente caso, temos uma decisão interlocutória, cujas partes, caso não concordassem,
deveriam tê-la impugnado, ainda que fosse nas razões ou contrarrazões do apelo. Evidentemente,
fosse o caso de uma nulidade de natureza absoluta, poderia esta Corte apreciar a quaestio, de ofício. Todavia,
não é o caso dos autos, já que o referido vício é de alcance relativo, tendo em vista que a inobservância de
regras de distribuição processual entre os órgãos desta Justiça especializada constitui nulidade relativa,
devendo ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.
12. Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide em violação de regra constitucional, como, por
exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é julgado pela Justiça Militar, caso em que o
questionamento não seria alcançado pelo instituto da preclusão. Aqui, a questão tem como base o
estabelecimento de jurisdição interna corporis , a qual é fixada por norma infraconstitucional, a
saber, a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei n.º 8.457, de 4 de setembro de 1992, alterada
pela Lei n.º 13.774, de 19 de dezembro de 2018).
13. Portanto, como o juiz togado, apesar de ter avocado o feito quando já tinha sido prorrogado a competência,
não havendo impugnação das partes na primeira oportunidade que tiveram para falar nos autos, logo após a
prolação da decisão de resolução do mérito, não cabe à Corte revisora adentrar a matéria, seja de ofício ou
provocada pelo Custos Legis, tendo em vista o fenômeno da preclusão, na forma dos arts. 504 e 505, ambos
do CPPM.
14. Ademais, o Acórdão que instituiu a tese adotada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000) ainda não transitou em julgado, considerando que a Defensoria
Pública da União interpôs o Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000, o qual se encontra concluso
ao Ministro-Presidente.
Por essas razões, votei rejeitando a preliminar, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de nulidade
da Sentença, por entender estar preclusa a matéria e pelo fato de ainda não ocorrido o trânsito em julgado do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 06:05:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f58bbcc1
Acórdão proferido nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000).
Brasília, 28 de maio de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar